Tribunal: TJPA
Processo: 0010773-64.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010773-64.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL.
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO PROPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA ORIGEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
. PRÉEXISTÊNCIA DE PROTESTOS. HONRA OBJETIVA JÁ COMPROMETIDA AO TEMPO DOS PROTESTOS OBJETO DA CONTENDA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO LABOR ADICIONAL NA INSTÂNCIA SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A
e
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
interpuseram, individualmente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais nº
0010773-64.2010.8.14.0301,

ajuizada por
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

em desfavor de
SUCOS DO BRASIL S/A, ÊXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e BANCO DO BRASIL S/A,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

A parte autora/apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1838385)
, noticiando ter sido surpreendida com o protesto das duplicatas de nº 0067550-1 (R$11.535,50), nº 0067551-1 (R$13.214,50), nº 0067552-1 (R$16.582,75) e nº 0067559-1 (R$8.179,75), que teriam como cedente a
ÊXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, como sacadora
SUCOS DO BRASIL S/A
e como apresentante
BANCO DO BRASIL S/A
,
a despeito de não ter mantido qualquer relação jurídica com nenhuma daquelas, motivo pelo qual pretenderam a declaração de inexistência de débito, o cancelamento dos títulos e a compensação pelos danos morais sofridos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1838400)
, homologando a desistência da ação em relação a
ÊXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, e extinguindo o feito em relação ao
BANCO DO BRASIL S/A
por ilegitimidade passiva; julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à parte remanescente
SUCOS DO BRASIL S/A
, no sentido de declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial e de negar a compensação por danos morais.

Insurgiu-se, por primeiro, a parte ré

BANCO DO BRASIL S/A (Id. 1838401)
, pretendendo apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, que reputa desproporcional à atuação profissional naquela instância, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar, no ponto, a sentença.

Posteriormente,
insurgiu-se a parte sucumbente

NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA (Id. 1838402)
,

em cujas razões sustenta a ocorrência do dano moral na espécie, pois ao contrário do que teria sido consignado na sentença, a simples comprovação do protesto indevido é suficiente para presumi-lo. Acrescenta que não teria ocorrido sucumbência parcial, pois teria sido vítima de má prestação de serviços, que lhe obrigou a se socorrer do Poder Judiciário. Outrossim, requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar, no ponto, a sentença, julgando procedente a pretensão autoral de compensação em danos morais e afastando a condenação em sucumbência parcial a si atribuída.

Os apelados BANCO DO BRASIL S/A (Id. 1838404)
e
SUCO DO BRASIL S/A (Id. 1838405)
,
ofertaram, individualmente, contrarrazões à apelação interposta por

NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
,
esgrimando que não devem prosperar as razões recursais, de maneira que a sentença deve ser integralmente mantida.

A não apresentação de contrarrazões da parte apelada NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
, foi certificada pela secretaria do juízo de origem (Id. 1838405).

Ambos os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1900864).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S/A
:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com preparo regular (Id. 4754700, Id. 4754701 e Id. 4754702)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursal); SOU PELO SEUS CONHECIMENTOS.

Inexistindo questões preliminares, avanço diretamente ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem, isto é, em R$10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem, decerto, a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[1]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

À luz dessas premissas, não vislumbro, na espécie, que o juízo de origem tenha desprestigiado a relevância daquele mister, ao revés do que mencionado pela parte recorrente, notadamente em virtude:
1)
da
complexidade
reduzida da causa;

2)
de
o trabalho realizado e o tempo despendido pelos causídicos
não terem sido expressivos, principalmente em virtude do julgamento antecipado do feito decorrente da sua ilegitimidade passiva, resumindo-se a atuação dos advogados da parte autora/apelante à confecção da petição de contestação (Id. 1838389) e;
3)
de
o local da prestação dos serviços
ser

o mesmo em que se encontra sediado o escritório dos patronos da parte ora apelante (Id 1838389-pág. 20).

Nessa toada, atender ao pleito da parte recorrente para majorar a gratificação honorífica fixada na origem seria superestimar a atuação dos profissionais na espécie, patrocinando seu enriquecimento sem causa, de maneira que não se afiguram desproporcionais ao trabalho demandado junto ao juízo
unipessoal
, conforma a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Outrossim, não merece prosperar a presente irresignação.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com preparo regular (Id. 4754700, Id. 4754701 e Id. 4754702)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursal); SOU PELO SEUS CONHECIMENTOS.

Inexistindo questões preliminares, avanço diretamente ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais na origem a justificar a compensação monetária pleiteada.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte ré/apelada, bem como as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque se limitou a adotar, como premissa absoluta, a tese segundo a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
, olvidando que, como toda regra, comporta exceção, qual seja, a de que a inscrição preexistente desnatura o abalo à honra objetiva, a teor do Enunciado da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

À luz dessa premissa, constato que os documentos de Id. 1838385-págs. 36 e 39 fazem prova inequívoca de que ao tempo do protesto objeto da contenda, já existiam apontamentos cadastrados em nome da parte ora apelante, que remontam aos anos de 2005 e 2007.

De posse das informações ao norte, afiguro ausente o
nexo causal
entre a
conduta praticada pela parte apelante
(protesto indevido de título em nome da parte apelada) e o
dano moral amargado pela parte apelada
e passível de compensação (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), notadamente porque a sua reputação já se encontrava fragilizada em virtude do descrédito amargado anteriormente.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. O AUTOR TEVE SEU NOME INCLUÍDO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE MANEIRA INDEVIDA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
O AUTOR OSTENTA OUTRAS NEGATIVAÇÕES, INCIDINDO DESTA FORMA O ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO COLENDO STJ: DA ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO. AINDA QUE INEXISTENTE A DÍVIDA, A INSCRIÇÃO EM TELA FOI PRECEDIDA DE OUTRAS LEGÍTIMAS, SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTANTO, A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO JUSTA RETIRA DO POSTULANTE A INTEGRIDADE MORAL JUSTIFICADORA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (2017.01253862-85, 172.485, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-20, Publicado em 2017-03-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Contata-se que não ficou comprovada a alegada inscrição indevida.

2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ)
.

3. Tal súmula aplica-se também às ações voltadas contra o credor que efetivou a inscrição irregular.

4.

Ausência de notificação prévia é responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro e não da Rede Celpa, ora apelada.

5.

Honorários não se apresentam exorbitantes, não merecendo ser minorado.

6.

Recurso conhecido e improvido. (2016.05131660-47, 169.736, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2017-01-09)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NEGATIVO DO SPC/SERASA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
A ILICITUDE DA COBRANÇA E A RESPECTIVA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, IN CASU, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

PREEXISTEM OUTRAS NEGATIVAÇÕES EM NOME DO RECORRENTE, HAVENDO ASSIM INCIDÊNCIA PLENA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO COLENDO STJ. DA ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (2016.03716358-69, 164.446, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-14)

Por derradeiro, no que concerne à tese de inocorrência de sucumbência recíproca
, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto a ação originária veiculou pedido de cancelamento dos protestos descritos na inicial, o qual foi julgado procedente, bem como de compensação por dano moral, cuja improcedência ora mantenho, fato que configura dacaimento em parte dos pedidos, a descaracterizar a teoria da causalidade em relação ao último, respectivamente.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO

de ambos os recursos, bem como pela MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento), considerando o trabalho adicional dos patronos das partes nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
03
de fevereiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 03/03/2022